Tribunal: TJMT
Processo: 1020916-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020916-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - CPF: 048.121.011-31 (ADVOGADO), JORGE FRANCISCO MIRA - CPF: 211.088.119-49 (AGRAVANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – CULPA DA SERVENTIA JUDICIAL – SÚMULA N. 106/STJ – DESPROVIMENTO.

Constatada a não realização do ato citatório, por culpa exclusiva da máquina judiciária, não há falar em prescrição intercorrente, conforme dispõe a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Francisco Mira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004868-39.2014.8.11.0037 – Código n. 132593 –, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Sustenta, o Recorrente, a ocorrência do instituto da prescrição, por abandono da causa, uma vez que a Ação de Execução foi proposta pelo Município Agravado, em 2013, e transcorreu um pouco mais de cinco anos, sem impulsionamento processual.

Alega que, durante esse lapso temporal, não houve citação válida a interromper a prescrição, sem falar que o Exequente, ora Agravado, fez carga dos autos por 07 (sete) vezes, contudo, nada postulou.

Afirma que não se configura, neste caso, desídia do Poder Judiciário, mas inércia do Agravado em dar o devido prosseguimento processual.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação originária, para sobrestar qualquer ato executório e, no mérito, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 61072990, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada na inicial e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 70168999, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 72426983, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Francisco Mira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004868-39.2014.8.11.0037 – Código n. 132593 –, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Denota
-se dos autos que o Município de Primavera do Leste, em 06/06/2014, propôs a Ação de Execução Fiscal contra Jorge Francisco Mira, com a finalidade de cobrar os créditos tributários descritos nas CDAs ns. 848/2011, 3116/2011 e 599/2013 (id. 60803463, págs. 05/06).

A ação foi recebida em 01/08/2014, cuja decisão determinou a citação da parte executada (id. 60803463, pág. 11).

Em 02/03/2018, a Juíza singular determinou que se aguardasse a manifestação da parte Exequente (id. 60803463, pág. 12) e, no dia, 20/04/2018, ordenou a intimação, pessoal, do Exequente, para se manifestar nos autos. (id. 60803463, pág. 13).

Na data de 27/08/2019, o Agravante interveio nos autos, por meio da apresentação da Exceção de Pré-executividade, arguindo, liminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da ausência de impulso processual por mais de 05 (cinco) anos (id. 60803463, págs. 14/21).

O Magistrado singular não acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada pela Executado, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO o pedido vertido na exceção de pré-executividade de fls. 14/17.

Contra essa decisão, Jorge Francisco Mira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

No caso vertente, o Recorrente pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção do feito de origem.

A Exceção de Pré-executividade, como sabido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria no que tange à execução fiscal. Veja-se:

Súmula n. 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Portanto, a prova deve ser pré-constituída, não se admitindo fase instrutória.

É sabido que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se verificar a inércia e desídia da parte Exequente.

No caso vertente, após análise minuciosa do caderno processual, entendo que a prescrição intercorrente não se operou, uma vez que o Juízo singular determinou a citação em 01/08/2014 (id. 60803463, pág. 11), mas a Secretaria da Vara não expediu o mandado de citação.

Além disso, observo que a determinação judicial de intimação pessoal do Recorrido, para dar prosseguimento ao feito, prolatada em 20/04/2018 (id. 60803463, pág. 13), não foi cumprida.

Desse modo, é evidente que a parte credora, ora Recorrido, não deixou o processo paralisado, ou seja, não ficou inerte, já que sequer foi intimado a dar prosseguimento ao feito.

Nessa quadra, não há dúvidas de que o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, entre a data de recebimento da inicial e a apresentação da Objeção de Pré-executividade, pelo Agravante, foi motivado por problemas da máquina judiciária que não cumpriu a determinação judicial.

Com efeito, se não houve a citação por culpa do Judiciário, é certo que a alegação de prescrição intercorrente não merece acolhimento, conforme dispõe a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula n. 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
ou decadência. (Negritei).

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, o Município de Primavera do Lesta não abandonou a causa, visto que, depois de distribuída a ação, não foi intimado nenhuma vez para dar prosseguimento ao processo.

Anoto, ainda, que o fato de ter havido carga dos autos, por si só, não configura inércia, desídia por parte do Recorrido.

Por tais, considerações, não há falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Francisco Mira, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021